Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726123-76.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM JOSE SOUZA OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOAQUIM JOSÉ SOUZA OLIVEIRA, contra sentença de ID 20162323, proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com consignatória de valores com pedido liminar de suspensão de restrição, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Na inicial, o autor requereu, em suma, a suspensão da incidência de juros acima de 12% ao ano e dos juros cumulados, a restituição de valores pagos e, liminarmente, requereu a suspensão imediata da negativação do seu nome no SPC, Banco Central e SERASA. Narrou que firmou com o banco réu cédula de crédito no valor de R$ 94.985,57, a serem pagos em 73 parcelas. Afirmou que o requerido cobrou juros acima do permitido pela constituição e juros cumulados, que, aduziu, ter sido ilegal. Alegou que o banco tem feito reiteradas cobranças por ligação de valor que considera injusto. Sustentou que o contrato pactuado contém práticas abusivas, tais quais: capitalização de juros, cláusula de mandato, indexadores alternativos, flutuação de taxas e comissão de permanência. (ID 20160354). No despacho de ID 20162317, o magistrado instou a manifestação do autor quanto a seis pontos controversos da inicial. Em atendimento ao despacho, o requerente apenas solicitou a desconsideração de um dos pontos e se limitou a informar que os demais foram fundamentados na inicial (ID 20162321). Na sentença, o magistrado julgou improcedentes os pedidos de limitação de juros em 12% ao ano e à capitalização. Quanto aos demais pedidos, julgou não ser o caso de exame por falta de interesse processual, sobretudo por seus fundamentos estarem vinculados à norma revogada (ID 20162323). Em apelação, a autor requer a reforma da sentença. Aduz que em ações revisionais de contrato, todas as cláusulas devem ser analisadas. Cita pontos do contrato que considera irregulares, como: tarifa de cadastro, registro do contrato e parcela premiável; tarifa de avaliação do bem; seguro de proteção financeira; a capitalização de juros mensais e o IOF adicional (ID 20162325). Em contrarrazões, o banco réu requer o não conhecimento do recurso, com base no princípio da dialeticidade. Aduz falta de interesse de agir do autor. Pugna pelo indeferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 20162331). Inexigível o preparo, ante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça Em contrarrazões, o requerido impugna a gratuidade de justiça deferida ao autor por entender que não comprovou necessitar do benefício (ID 20162331). Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, o autor apresentou seus contracheques e declaração que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, ao passo que o réu não apresentou provas concretas em sentido contrário (IDs 20160357 e 20162311). Nesse sentido, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 04/07/2017). Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da justiça gratuita. Da preliminar de descumprimento do princípio da dialeticidade No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que a parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, faz afirmações esparsas, dissociadas da decisão impugnada. No caso, há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não combate os principais fundamentos da decisão, quais sejam: a falta de interesse processual e a fundamentação pautada em norma já revogada. Em vez disso, o apelante discute abusividade de itens do contrato não mencionados na inicial, com flagrante tentativa de inovação recursal. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Nesse mesmo sentido são os arestos desta Corte: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida (07014624920188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/2/2020). "Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida." (20170110186536, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 20/07/2018). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Em consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC. Resta suspensa, contudo, a exigibilidade uma vez que beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 6 de outubro de 2020 15:27:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador